Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NÃO OBSERVADA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO VERIFICADA.

1 – Embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC cabem embargos de declaração, dentre outros, para esclarecer contradição e omissão no julgado.

2 – Contradição. A contradição apta a ser sanada por meio da via eleita é aquela que se confunde com incoerência interna na decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. É dizer, quando se verificar a impossibilidade de se compreender o que decidido, em face da incoerência entre o que afirmado no bojo da deliberação e o que restou decidido na sua parte dispositiva, situação não observada neste caso.

3 – Omissão. Danos morais. Demonstrada a omissão no acórdão, em relação ao termo inicial das verbas de condenação em danos morais, os embargos devem ser acolhidos. Ao julgar procedente o pedido de indenização a título de danos morais, o acórdão deixou de fixar os critérios de correção monetária e juros de mora.

4 – Correção monetária e juros. A correção monetária deve ser aplicada a partir da data do arbitramento da indenização, conforme entendimento do STJ sumulado pelo enunciado 362. Quanto aos juros de mora o STJ firmou entendimento de que o seu termo inicial, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ), devendo ser calculado em 1% ao mês.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

(m)